Tribunal: TJSP
Processo: 2252208-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI sobre transferência de imóvel em integralização de capital. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob alegação de necessidade de dilação probatória. Ausência de receita operacional que revela não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício constitucional, que objetiva o fomento da atividade econômica em benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI sobre transferência de imóvel em integralização de capital. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob alegação de necessidade de dilação probatória. Ausência de receita operacional que revela não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício constitucional, que objetiva o fomento da atividade econômica em benefício da sociedade.

Alegada inconstitucionalidade da atualização do débito pelo IPCA, acrescido de juros de 1% ao mês, porque superiores à Selic. Impossibilidade de se adotar a taxa básica de juros da economia como índice limitador da atualização dos débitos municipais.

Multa confiscatória. Não configuração. Decisão mantida - Recurso não provido.